Tribunal: CARF
Processo: 10920.912523/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.912523/2010-52
ACÓRDÃO
3101-004.175 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOINPAPER LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PER/DCOMP. COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. GLOSA DE CRÉDITOS.
INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS
DO CONTRIBUINTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA DRJ.
No regime não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o direito ao
crédito está condicionado à comprovação, pelo contribuinte, da
essencialidade ou relevância dos bens e serviços utilizados como insumos,
nos termos do art. 3o da Lei no 10.833/2003 e da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
Ausente nos autos documentação hábil a comprovar a natureza dos
insumos glosados, resta mantida a decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento (DRJ), que indeferiu os pedidos de compensação por falta
de certeza e liquidez do crédito tributário.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
GLOSA DE CRÉDITOS. INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO FUNDAMENTADA.
PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA.
Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de motivação, porquanto
a decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ)
encontra-se devidamente fundamentada, com exposição clara das razões
de decidir. A alegação apresentada pela contribuinte configura mero
inconformismo, desprovido de fato novo ou de provas aptas a infirmar as
glosas efetuadas, não sendo suficiente para ensejar a nulidade prevista no
art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.175 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.912523/2010-52
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Com o objetivo de evidenciar adequadamente as particularidades da controvérsia,
transcreve-se, a seguir, o relatório elaborado pelo Juízo a quo, conforme consta do acórdão
recorrido:
O contribuinte encaminhou pedido de ressarcimento relativo a créditos de
Cofins não-cumulativa - exportação, do 3o trimestre de 2005, onde alegava um
crédito de R$ 319.928,34, dos quais R$ 226.352,08 seriam passíveis de
ressarcimento, de acordo com o PERDCOMP de no 09738.56531.250706.1.1.09-
0509 (fls. 103 a 106).
O despacho decisório da fl. 45 analisou o crédito pretendido e o reconheceu
parcialmente no montante de R$ 68.621,51.
A Informação Fiscal com essa análise dos créditos encontra-se juntada aos
autos às fls. 46 a 69. A planilha com a comparação dos créditos junto aos DACONs
e as glosas realizadas pela fiscalização que foram disponibilizados ao contribuinte,
estão juntadas aos autos quando desse julgamento.
Os valores vinculados às notas fiscais e os declarados em DACON foram
objeto de verificação, tendo sido observadas inconsistências no crédito
pretendido pelo contribuinte, o que gerou o seu reconhecimento a menor por
parte da DRF jurisdicionante. Observou-se, por exemplo, que o contribuinte
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.175 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.912523/2010-52
3
lançou valores referentes ao mercado interno como sendo de exportação.
Ressalte-se que os créditos aqui pretendidos tratam-se exclusivamente de
operações de exportação, conforme o pedido original do próprio contribuinte.
Foram relacionadas às glosas pela fiscalização com as respectivas notas fiscais. O
contribuinte também se creditou indevidamente de despesas de condomínio ou
não comprovadas. Quanto a aluguéis de máquinas somente foram glosados
aqueles que não se enquadravam como créditos de PIS e de Cofins e não tiveram
recolhimento das contribuições. Várias outras rubricas foram glosadas pelo fato
de o contribuinte as ter incluído indevidamente dentro do conceito de insumo.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade em 13/09/2012
(fls. 3 a 34). Em síntese faz as seguintes alegações.
- QUE deve ser suspenso o julgamento da presente manifestação de
inconformidade até o julgamento final do processo administrativo de crédito de
no 10920.000327/2011-14, o qual trata da restituição que originou essa
compensação, uma vez que o resultado do julgamento desse outro processo
interferirá completamente neste, evitando assim decisões confrontantes.
- QUE deve ser feita a reunião e o apensamento do presente processo
(compensação) ao processo administrativo de crédito (restituição) de no
10920.000327/2011- 14, e que a decisão proferida pela DRJ neste outro processo
seja tomada como base para o julgamento da presente manifestação de
inconformidade.
- QUE deve ser excluída a multa imputada ao contribuinte, prevista no art.
74, parágrafos 15 e 17, da Lei no 9.430/96, porquanto a mesma se mostra
arbitrária e desproporcional (multa isolada de 50 %).
- QUE caso não entenda este órgão julgador pela necessidade de suspensão
de julgamento da presente manifestação de inconformidade e a reunião e
apensamento dos autos, requer desde já o acolhimento das razões expostas em
sua manifestação de inconformidade, que comprovam o seu direito creditório,
com suporte probatório conforme documentos que anexou, para o fim de lhe dar
provimento e homologar integralmente os pedidos de compensação.
- QUE a necessidade de homologação dos créditos vinculados ao mercado
externo e que foram considerados pelo Auditor-Fiscal no mercado interno.
- QUE o conceito de insumo deve ser adotado para o fim de
aproveitamento de seus créditos, fazendo diversas considerações sobre o mesmo
no sentido de que as Leis no 10.637/02 e 10.833/03 não teriam uma definição
taxativa e defendendo a ampliação desse conceito nos termos do Imposto de
Renda.
- QUE diversas de suas despesas deveriam ser consideradas como créditos:
glosas de fretes de venda anteriores a vigência da Lei no 10.833/03; fretes de
transferência e de retorno para industrialização; taxas administrativas sobre
prestação de serviços (despesas para contratação de mão-de-obra temporária);
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.175 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.912523/2010-52
4
incorporação da empresa Astra; taxas e despesas de condomínio decorrentes de
locação de bens imóveis; leasing; variações cambiais ativas e perdas com swap; e
demais despesas não consideradas como insumos.
- QUE tendo em vista que o prazo de 30 dias é exíguo para levantar todos os
documentos necessários para sua defesa, consoante a previsão do art. 16, alíneas
"a" e "c", do Decreto no 70.235/72, requer o reconhecimento do direito de
apresentação posterior de documentos fiscais, contábeis e técnicos, que venham
a ratificar suas alegações.
POR FIM, requer que todas as publicações e intimações referentes ao
presente processo sejam efetuadas em nome do seu advogado sob pena de
nulidade.
Temos posteriormente, em 30/10/2012, requerimento da empresa Perville
Construções e Empreendimentos Ltda. (fls. 76 a 77), informando que incorporou a
empresa Joinpaper Ltda, e assim assumindo todos os direitos e obrigações da
incorporada. Informa, ainda, que requer o prosseguimento desse feito com a
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários aqui discutidos nos termos do
inciso III, art. 151, do CTN.
É o relatório.
Após a análise da peça de defesa, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Porto Alegre/RS, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente, ante a
inexistência de elementos probatórios aptos a demonstrar o direito invocado, conforme ementa a
seguir transcrita:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
RESSARCIMENTO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Correta a apuração do direito creditório verificado pela DRF jurisdicionante,
quando a mesma se baseia em documentação fiscal e contábil do próprio
contribuinte, e o mesmo não apresenta elementos probatórios em contrário,
apenas requerendo a juntada posterior desses.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em sede recursal, a recorrente insurge-se contra os fundamentos expendidos no
acórdão recorrido, limitando-se, contudo, a reiterar os argumentos anteriormente apresentados
em sua manifestação de inconformidade, à exceção da preliminar de nulidade do referido
acórdão, suscitada em razão de alegada ausência de fundamentação.
É o breve relatório.

Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.175 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.912523/2010-52
5
VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço do recurso voluntário, eis que preenchidos os requisitos formais de
admissibilidade.
Como relatado, trata-se, nos presentes autos, de pedido de ressarcimento de
créditos da Cofins, apurados sob a sistemática não cumulativa, incidentes sobre receitas de
exportação referentes ao 3o trimestre de 2005, cumulados com pleitos de compensação.
Rubricas correspondentes a despesas com fretes relacionados à operação de
vendas, taxas condominiais, fretes incidentes sobre transferências e retornos de mercadorias,
dentre outras, foram glosadas pela fiscalização sob o fundamento de não se enquadrarem no
conceito de insumo vigente à época dos fatos, nos termos da interpretação então adotada,
conforme o seguinte excerto normativo:
“(...) consideram-se insumos: matérias primas, os produtos intermediários, o
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como
o desgaste, o dano ou a perda d propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre produto em fabricação, (...).”.
A manifestação de inconformidade apresentada pela ora Recorrente restou
improvida, ao argumento de que não restou comprovada, nos autos, a essencialidade e/ou
relevância das referidas despesas para o desenvolvimento da atividade econômica da empresa,
conforme trecho da decisão assim transcrito (e-fl. 202):
O primeiro ponto que merece especial destaque é que o contribuinte não
apresenta dentro desses autos, na sua peça de defesa, nenhum elemento de
prova que contrarie às glosas realizadas pela fiscalização.
Aliás, pelo contrário, apenas alega que o prazo de 30 dias para a
apresentação de provas seria muito exíguo, protestando pela apresentação
posterior dos documentos probatórios que demonstrassem o seu direito
creditório. Vê-se já de antemão que se trata de um pedido genérico, sem nem ao
menos citar que provas seriam essas.
Ora, todos os elementos probatórios se encontram na contabilidade da
empresa, com os respectivos comprovantes, não sendo aceitável a dificuldade
alegada.
O
art.
16,
do
Decreto
no
70.235/72
determina
que
a
impugnação/manifestação de inconformidade deverá obrigatoriamente trazer as
provas das alegações feitas pelo sujeito passivo. O § 4o, desse artigo, fala da
preclusão desse direito se não realizada a juntada das prova dentro desse prazo
legal.
Em sede preliminar, a Recorrente alega ter havido preterição ao seu direito de
defesa, ao argumento de que a decisão recorrida não se encontra devidamente motivada no
tocante às glosas dos créditos pleiteados, conforme se verifica a seguir:
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.175 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.912523/2010-52
6
Apesar de tal entendimento já se encontrar superado (conforme será
melhor explicitado em tópico apartado), os ilustres julgadores não utilizaram
qualquer fundamentação para a glosa dos créditos, mas apenas afastaram as
despesas, tal como segue:
“Assim, entende-se bem fixada essa premissa, segundo a qual as despesas
glosadas – fretes de transferência, taxas administrativas, despesas de
condomínio, locação de bens não utilizados na produção, variações
cambiais, perdas com swap, e demais despesas não consideradas como
insumos – não podem originar crédito em favor da empresa.” (grifo
original)
Discordo veementemente da alegação da Recorrente.
A manutenção das glosas decorre da ausência de comprovação, por parte da
Recorrente, acerca da essencialidade ou relevância dos insumos em seu processo produtivo e/ou
na prestação dos serviços (art. 3o da Lei no 10.833/2003), conforme demonstrado no excerto
anteriormente transcrito.
Diante disso, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida por ausência de
motivação, uma vez que as razões de decidir da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ)
encontram-se devidamente fundamentadas, restando o argumento da Recorrente como mero
inconformismo.

No que tange ao mérito, reitero que a controvérsia reside essencialmente na
ausência de provas.
Verifica-se, conforme corretamente apontado pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), que não há nos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar que
os créditos apurados pela Recorrente são certos e líquidos, à luz dos critérios de essencialidade e
relevância dos insumos, conforme previsto no art. 3o da Lei no 10.833/2003, de forma a justificar a
reversão das glosas efetuadas pela fiscalização por ocasião da análise dos pedidos de PER/DCOMP.
Ainda que devidamente alertada pela DRJ quanto à insuficiência de provas, a
Recorrente, em sede recursal, não apresentou qualquer fato novo ou documento apto a infirmar
os fundamentos da decisão recorrida, os quais repousam, justamente, na inexistência de
comprovação da natureza dos insumos glosados.
Com efeito, é ônus do contribuinte demonstrar que o crédito informado no
PER/DCOMP é certo e líquido, conforme dispõe o art. 165 do Código Tributário Nacional, sendo
certo que apenas o crédito tributário hígido possui aptidão para extinguir obrigação tributária na
modalidade de compensação (art. 170 do CTN c/c o caput do art. 74 da Lei no 9.430/1996).
Nesse contexto, recai sobre a Recorrente o dever de comprovar, por meio de
documentação contábil e fiscal idônea, a origem e a natureza do crédito pleiteado, de modo que,
dentro do prazo legal previsto no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, a autoridade fiscal possa
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.175 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.912523/2010-52
7
verificar sua higidez e, por conseguinte, proceder à respectiva homologação (§ 2o do mesmo
artigo). A ausência de tais elementos obsta o reconhecimento da certeza e liquidez do crédito,
ensejando o seu indeferimento.
Ressalte-se que tais informações são essenciais para que a fiscalização possa
identificar com precisão os bens e serviços necessários à execução das atividades empresariais da
contribuinte, bem como recompor a base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS,
conforme os critérios estabelecidos nos arts. 1o e 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Assim, a falta de esclarecimentos quanto às atividades desenvolvidas, aos bens e
serviços considerados insumos, e a ausência dos respectivos registros fiscais e contábeis (inclusive
quanto à composição da base de cálculo), inviabilizam o exercício pleno da função fiscalizadora da
Administração Tributária, comprometendo a própria verificação do direito creditório alegado.
Diante de todo o exposto, não há como reconhecer o crédito pleiteado, tampouco
homologar as compensações dele decorrentes.
Acerta, pois, a DRJ ao afirmar que a ausência de documentação hábil a demonstrar
a essencialidade ou relevância dos insumos, nos termos exigidos pela legislação de regência,
impede o reconhecimento da certeza e liquidez do crédito pleiteado, inviabilizando, por
conseguinte, a homologação da compensação pretendida.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito,
nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 283
DF CARF MF
Original